Tribunal: TJDFT
Processo: 0702266-10.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702266-10.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELCIMAR CARVALHO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal em face da decisão que indeferiu a contagem do prazo para requisição de pequeno valor em dias corridos, determinando a contagem em dias úteis no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Afirma que a sentença determinou a contagem em dias corridos, bem como a Resolução no 303/2019 do CNJ determina da mesma forma. Requer a tutela de urgência recursal para que seja reconhecida a obrigatoriedade de contagem do prazo para pagamento voluntário da Requisição de Pequeno Valor (RPV) em dias corridos. DECIDO. Agravo tempestivamente interposto. Custas recolhidas. Para a concessão da tutela de urgência em recurso, deve-se comprovar o perigo da demora e a fumaça do bom direito. No presente caso, o Agravante pretende a imposição do prazo de 60 (sessenta) dias contados em dias corridos e não úteis para o pagamento do RPV. A contagem diferenciada importa principalmente para o início dos juros legais, bem como o recebimento do valor com uma pequena diferença de dias em favor da Agravante. A Agravante não comprovou que necessita do valor para suas necessidades urgentes. De tal forma, não há demonstração alguma do perigo da demora que impeça a oitiva da parte contrária no agravo, pelo que não é caso de concessão da tutela pretendida sem a prévia manifestação do ente público. Em grau colegiado, a decisão monocrática é a exceção, cabível apenas quando demonstrada a urgência. Não bastasse, a concessão da tutela trará a irreversibilidade dos efeitos da decisão, pelo que é vedada pelo artigo 300, § 3o, do CPC e artigo 1o, § 3o, da Lei 8.437/1992. ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal para manter incólume a r. decisão recorrida nessa fase processual. Dispenso as informações do juízo processante. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 20 de novembro de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora